Tribunal: TJBA
Processo: 8046979-92.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8046979-92.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: CARLOS PEREIRA DE JESUS Advogado(s): ITANA GUIMARAES DA SILVA, MOARA NASCIMENTO SOUSA AGRAVADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ENERGIA ELÉTRICA. INSPEÇÃO UNILATERAL SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. LEGITIMIDADE DO CONSUMIDOR DE FATO. CORTE INDEVIDO DO FORNECIMENTO DE SERVIÇO ESSENCIAL. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto por consumidor que, embora não figure como titular formal dos contratos de fornecimento de energia elétrica, é proprietário e ocupante dos imóveis atingidos por cobrança considerada abusiva e por corte indevido de energia elétrica. A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela de urgência para restabelecimento do serviço essencial, mesmo diante da alegação de que os débitos cobrados decorrem de inspeção unilateral não acompanhada nem notificada previamente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o consumidor de fato possui legitimidade ativa para pleitear judicialmente contra a concessionária de serviço público essencial; e (ii) determinar se é válida a interrupção do fornecimento de energia elétrica com base em débito oriundo de inspeção unilateral realizada sem contraditório. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O consumidor de fato, que utiliza habitualmente o serviço essencial e reside no imóvel, possui legitimidade ativa para ajuizar ação contra a concessionária, independentemente de constar como titular do contrato. 4. A suspensão do fornecimento de energia elétrica com base em inspeção unilateral e sem notificação prévia ao usuário viola o contraditório, o devido processo legal e a Resolução ANEEL nº 1000/2021. 5. A jurisprudência do STJ considera ilegítima a interrupção do serviço essencial por débitos pretéritos e controversos, ainda mais quando derivados de procedimento administrativo irregular. 6. A essencialidade do serviço público de energia elétrica impede sua interrupção sem observância rigorosa das garantias legais, especialmente quando presentes indícios de arbitrariedade por parte da concessionária. 7. A decisão agravada não considerou adequadamente a urgência da situação e a vulnerabilidade do consumidor, legitimando conduta que compromete a dignidade da pessoa humana e a continuidade do serviço público. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8046979-92.2025.8.05.0000, em que figuram, como agravante, CARLOS PEREIRA DE JESUS, e, como agravada, COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA, ACORDAM os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e DAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)